Tribunal: STF
Processo: RE 1486898
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e outro (a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADA. CARTEIRA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. IPESP. REAJUSTES. LEIS ESTADUAIS 10.393/1970 E 14.016/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Pretensão de que os reajustes da aposentadoria e a contribuição de inativo permaneçam de acordo com a Lei Estadual 10.393/1970. Parte autora que, aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, adquiriu direito ao regime previdenciário, por preencher as condições previstas em lei. Advento da Lei Estadual 14.016/2010 que disciplinou a extinção da carteira e modificou o cálculo do reajuste do benefício e o percentual da contribuição dos inativos. ADI 4420/SP do STF que reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento a quem já havia preenchido os requisitos até a publicação da Lei 14.016/2010. Tal entendimento também se aplica ao art. 45 da Lei 10.393/1970, alterado pela Lei 14.016/10, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%. Sentença reformada, portanto, invertidos os ônus sucumbenciais. Correção desde quando os pagamentos deveriam ter sido pagos. Juros de mora desde a citação (STJ, Súmula 204). Índices da base de cálculo previstos na tese com caráter vinculante (STJ, Tema 905, item 3.2). Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, IV, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.420/SP, não veiculou o entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo, tampouco garantiu o congelamento da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Nesse sentido:



    “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO INTERNO COM NO AGRAVO. RECURSO DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃOPELACONSTITUIÇÃODAREPÚBLICADE1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.449.947/SPAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.438.282/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, , DJe 06.11.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADODESÃOPAULOEXTINTAPELALEINº14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE nº 1.355.909-AgR,Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 28.04.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (edoc. 12 - ID:93d84c49).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente